Tribunal: TJSP
Processo: 1003166-48.2016.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão de afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica – Julgamento do Tema no 986 de Recursos Repetitivos – Tese contrária ao pedido autoral e de aplicabilidade imperativa, conforme art. 927, III do CPC – Tutela antecipada confirmada na r. sentença – Feito que se enquadra na modulação – Recurso provido.